Tribunal: TCU
Processo: 031.337/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1484/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de contas anuais da Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores (SGEX/MRE), relativa ao exercício de 2014. Considerando que este Tribunal, em deliberação consubstanciada no Acórdão 8258/2018-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, julgou regulares as contas de alguns responsáveis, regulares com ressalva as de outros gestores e sobrestou o julgamento das presentes contas em relação ao Sr. Roberto Abdalla, então diretor titular do Departamento de Serviço Exterior da SGEX/MRE, até a apreciação definitiva da tomada de contas especial referida nos itens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 daquele decisum , bem como expediu determinações e ciência de impropriedades; Considerando que, por meio do Acórdão 1939/2022-TCU-Segunda Câmara , também de minha relatoria, o TCU considerou atendidas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.4 do aludido Acórdão 8.258/2018 deste Colegiado, decidiu pela dispensa do monitoramento do seu item 1.7.2 e manteve o sobrestamento das contas do Sr. Roberto Abdalla até o encerramento do monitoramento relativo às determinações 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do referido aresto, expedindo, para tanto, determinações à Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores (Ciset/MRE) e à Secretaria de Gestão Administrativa daquela pasta (SGAD/MRE); Considerando que os exames procedidos pela então Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen), atual Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) demonstram o cumprimento das determinações exaradas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1939/2022-TCU-Segunda Câmara , bem como indicam a inaplicabilidade do cumprimento das determinações inseridas nos subitens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 8258/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando as propostas convergentes da unidade técnica (peças 111-113) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 114) de levantamento do sobrestamento do presente processo e de julgamento das presentes contas quanto à responsabilidade do Sr. Roberto Abdalla, pela regularidade, com quitação plena; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 11 e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos I, "a" , e V, 157, 169, inciso III, e 207 do Regimento Interno deste Tribunal, ante as razões expostas pelo Relator e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 111-114), em: levantar o sobrestamento do presente processo; julgar regulares as contas do Sr. Roberto Abdalla, dando-lhe quitação plena; considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1939/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerar não mais aplicável o cumprimento das determinações inseridas nos itens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 8258/2018-TCU-Segunda Câmara ; dar ciência do presente acórdão à Secretaria de Gestão Administrativa e à Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores e demais interessados; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.337/2015-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adriano Silva Pucci (XXX.257.929-XX); Andreia Cristina Nogueira Rigueira (XXX.805.161-XX); Carlos Eduardo de Ribas Guedes (XXX.570.257-XX); João Pedro Correa Costa (XXX.552.731-XX); José Borges dos Santos Júnior (XXX.515.791-XX); Reinaldo Storani (XXX.028.238-XX); Roberto Abdalla (XXX.714.104-XX); Sonia Regina Guimarães Gomes (XXX.778.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.